Tribunal: TJDFT
Processo: 0770202-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Número do processo: 0770202-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DILMA MEDEIROS RABELO ARAUJO, CLAUDIO FERNANDO BENICIO ARAUJO DESPACHO Considerando as informações quanto à distribuição da Reclamação (ID71700319), aguarde em Secretaria eventual admissibilidade do incidente, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator